Tribunal: TJBA
Processo: 8061773-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061773-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL LUDUVICE NETO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO
DE
IN
S
TR
UME
N
T
O
.
CONCURSO
PÚBLICO
.
CONCORRÊNCIA PARA CARGO SEM VAGAS, APENAS COM PREVISÃO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de recurso de Agravo interposto em face de decisão
que
in
deferiu
o pedido
liminar
formulado em
Ação Ordinária para nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público diante da inexistência de prova inequívoca da preterição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em

an
alisar
a existência de contratos terceirizados e se as vagas disponíveis anunciadas no concurso, estariam sendo preenchidas por esses terceirizados.

III. Razões de decidir

3.
Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), fixou tese no sentido de que a preterição arbitrária de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital faz com o que a mera expectativa de direito seja convalidada em direito subjetivo à nomeação, bem como que a contratação de terceirizados, dentro do prazo de validade do certame, para exercer as mesmas atividades do cargo, caracterizada tácito ou do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação dos candidatos.

4. N
ão obstante o recorrente alegue que diversos processos judiciais foram ajuizados buscando a nomeação e posse dos candidatos preteridos, bem como que já haveria precedente deste Tribunal de Justiça concedendo a tutela antecipada para o seu mesmo cargo, observa-se dos julgados colacionados que a hipótese trata de cargos diversos. Inclusive, os julgados proferidos por esta relatora, carreado aos autos com a petição recursal, vinculam-se a cargos em que efetivamente existia vaga, e não apenas formação de cadastro reserva.

IV. Dispositivo
e tese

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Tese:
O STF, em diversos julgados, esclarece a necessidade de existência de cargo vago para configuração da preterição que autoriza a nomeação por ordem judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061773-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
MANOEL LUDUVICE NETO
, e agravado
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara
Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA